Tribunal: TJSP
Processo: 2250041-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Agravo de instrumento – Alegação de prescrição intercorrente afastada em primeiro grau – Recurso que, dada a sua intempestividade, que é um dos requisitos para sua admissibilidade, é condição indispensável ao exame do mérito, não sendo superável, ainda que se trate de questão de ordem pública.

Recurso não conhecido.